Tribunal: TJDFT
Processo: 0780097-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERFIL FALSO TIKTOK. ATO ILÍCITO COMPROVADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: determinar que a recorrente apresente (mediante juntada em sigilo) a integralidade das publicações referentes ao perfil "@edumoreth001", no prazo de 05 dias a contar de sua intimação pessoal quanto ao teor da presente sentença, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada ao montante de R$5.000,00; que informe, no mesmo prazo, todos os dados de cadastramento e os IPs utilizados pelo responsável pelo usuário do mencionado perfil nos últimos 6 meses, incluindo data, hora e porta utilizados por este, bem como informe todos os pagamentos realizados para tal perfil, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada ao montante de R$5.000,00, devendo os dados em comento serem extraídos antes da exclusão da conta; determinar que, colhidos os dados dos itens 1 e 2 para apresentação em Juízo, a recorrente exclua de forma permanente perfil "@edumoreth001", no prazo de 05 dias a contar de sua intimação pessoal quanto ao teor da presente sentença, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada ao montante de R$5.000,00, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao propósito coercitivo a que se destina. O juízo de origem concluiu que, diante da apresentação do perfil virtual em questão, e considerando a possível prática de ato ilícito por parte(s) do(s) seu(s) responsável(is), assim como as evidências de uso indevido dos vídeos pertencentes ao autor/recorrido, a pretensão autoral, no que concerne à apresentação das informações requeridas, merece ser acolhida.
III- QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a conta objeto da lide já se encontra indisponível na plataforma TikTok, porém ela teria sido registrada fora do território nacional e não possuíra dados vinculados ao Brasil. Defende que os provedores de aplicação de internet somente teriam o dever de guarda e fornecimento de dados de usuários registrados no território nacional e por isso não poderia fornecer qualquer IP referente à conta @edumoreth001, na medida em que fora registrada fora do território nacional.
4. Requer provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a obrigação do fornecimento de dados da conta @edumoreth001, uma vez que se trata de conta estrangeira,
5. Contrarrazões apresentadas ID. 69127730. O recorrido, em síntese, refuta as razões recursais, ressaltando que a recorrente apresenta inovações na fase recursal. Ao final, roga pela manutenção da sentença.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Destaco que a inclusão de novos argumentos nesta fase processual configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
8. Na hipótese, observo que a recorrente apresenta, em suas razões recursais, uma tese não apreciada durante a instrução processual, qual seja, a de que o perfil objeto da lide teria sido registrado fora do território nacional. Cumpre destacar que tal informação poderia ter sido colhida e devidamente analisada na instância de origem, visto que a própria recorrente, em sua defesa (ID. 69127454 – Pág. 2 – Item 11), mencionou já ter contatado o provedor TikTok para obter detalhes sobre o referido perfil (art. 342 do Código de Processo Civil). Vejamos: “(...) a ByteDance Brasil, preservando o espírito colaborativo, imediatamente contatou o Provedor do TikTok, o qual verificou que a URL apontada na exordial já se encontra indisponível na plataforma TikTok, conforme se verifica através de consulta pública à URL, ou mesmo do print de tela colacionado abaixo (...)”
9. Em face dos fatos expostos no Recurso Inominado, os quais foram apresentados após a prolação da sentença, não conheço do recurso. Preliminar acolhida de ofício.
V- DISPOSITIVO.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.